Tribunal: CARF
Processo: 10314.011041/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.011041/2009-98
RESOLUÇÃO
3402-004.270 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LACHMANN AGÊNCIA MARITIMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José de Assis Ferraz Neto,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Celso José Ferreira de Oliveira (substituto integral),
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausente o conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído pelo conselheiro Celso José
Ferreira de Oliveira.

Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.270 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011041/2009-98
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-81.122, proferido
pela 20a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP que, por
unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o
lançamento de ofício, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 15/03/2009
VISTORIA ADUANEIRA.
O boletim de ocorrência não prova o crime. Constitui prova, apenas, de
comunicação à autoridade policial.
EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR.
ROUBO OU FURTO.
De acordo com o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 12, de 31/03/2004, O
roubo ou o furto de mercadoria importada não se caracteriza como evento de
caso fortuito ou de força maior, para efeito de exclusão de responsabilidade.
MULTA. EXTRAVIO DE MERCADORIA. ENQUADRAMENTO LEGAL. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
Acolhe-se pedido de cancelamento do lançamento, em razão de incorreto
enquadramento legal, que não guarda relação com o crédito tributário
constituído, olvidando respeito ao contido no art. 142 do CTN.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da r. decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 148 a 177)
formalizada em decorrência de procedimento de Vistoria Aduaneira Oficial, que
concluiu pela responsabilidade da depositária relativamente ao extravio de
mercadorias verificado.
Em 06/05/2009, a empresa depositária requereu a instauração de inquérito na
Delegacia de Polícia do 8° Distrito Policial de São Bernardo do Campo - SP, através
de petição registrada sob n ° de Registro 070509, solicitando também Vistoria
Aduaneira Oficial IRFB para verificação e quantificação das cargas objeto do
sinistro.
A Vistoria Aduaneira, ocorrida em 09/06/2009, foi realizada em face à invasão e
subtração de mercadorias do terminal alfandegado Integral Transporte e
Agenciamento Marítimo Ltda, em São Bernardo do Campo - SP, ocorridas no dia
15/03/2009, relatado no Boletim de Ocorrência n° 80, de 16/03/2009, da
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.270 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011041/2009-98
3
Delegacia de Polícia do 8° Distrito Policial de São Bernardo do Campo – SP (fls. 06
a 08).
A fiscalização imputou a responsabilidade pelo extravio à depositária INTEGRAL
TRANSP E AGEN. MARÍTIMO LTDA, uma vez que as mercadorias encontravam-se
sob sua custódia quando da ocorrência do extravio, circunstanciando-se o
levantamento das cargas roubadas através de Termo de Constatação e Termo de
Vistoria Aduaneira Oficial n° 8943209/001/2009 (fls.143/145).
Em consequência, houve a lavratura de Auto de Infração para exigência do
Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), PIS,
COFINS, respectivas multas de ofício e multa de 100% prevista no art. 106, inciso I,
alínea "d" do Decreto-Lei n°37/66 (vide demonstrativo fl. 148).
Cientificada do lançamento em 19/04/2010 (fl. 150 e ss), a contribuinte
apresentou impugnação em (fls.184 ss), alegando, em síntese, que:
- a aplicação das referidas penalidades à Integral é indevida eis que a Integral não
é responsável pelo "extravio" das mercadorias que estavam depositadas em seu
armazém e que não violou nenhuma de suas obrigações legais ou contratuais para
com a Receita Federal;
- as mercadorias roubadas estavam dentro armazém, de portas fechadas, e
protegidas por todo o aparato fornecido por empresas especializadas em
segurança. Inclusive as mercadorias estavam trancadas dentro de um COFRE que
foi arrombado pelos assaltantes;
- evidente que não houve nenhuma negligência da Integral, no exercício de suas
atividades. A CARGA FOI ROUBADA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO;
- ao tratar da responsabilidade pelo extravio, avaria ou acréscimo de mercadorias,
o próprio Regulamento Aduaneiro isenta a responsabilidade do depositário nas
hipóteses de caso fortuito ou forca maior;
- em se tratando de depósito, a forca maior também exclui a responsabilidade do
depositário, conforme disposição expressa no artigo 642 do Código Civil em vigor;
- no caso dos autos, nota-se que o evento (assalto a mãos armadas), embora
previsível nos dias atuais, foi INEVITÁVEL, eis que a Integral tomou todas as
providências possíveis com este intuito e não foram elas suficientes para evitar a
ação dos marginais;
- não há dúvidas, pois, que o evento danoso do qual a Integral foi vitima,
caracteriza típica FORÇA MAIOR, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.
Neste sentido é farta a jurisprudência de nossos Tribunais, inclusive do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
Citou;
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.270 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011041/2009-98
4
- não há ocorrência do fato gerador a ensejar a cobrança dos tributos do presente
auto de infração;
- resta claro, no caso, que os elementos necessários para a ocorrência do fato
gerador do imposto de importação, no caso sob análise, não foram consumados;
- a doutrina também consigna o mesmo entendimento, isto é, que nos casos de
roubo e furto de mercadorias importadas não se verifica a ocorrência do fato
gerador dos tributos incidentes sobre a importação de mercadorias;
- a materialidade do IPI incidente na importação de mercadorias também exige o
evento "importação" para se consumar;
- a autuação fiscal ora combatida também não merece prosperar em relação à
cobrança do PIS-importação e da COFINS-importação, uma vez que inexistiu
materialidade suficiente para a consubstanciação de seus fatos geradores;
- caso considerem-se devidos os tributos consubstanciados no presente Auto de
Infração, o que se admite apenas por hipótese, resta consignar que a multa a ser
aplicada em caso de manutenção da exigência fiscal ora combatida deve ser
corrigida, por força de erro de qualificação da multa aplicável;
- o D. Agente Fiscal cometeu erro de capitulação legal da multa, pois a suposta
infração cometida pela Integral seria o extravio de mercadoria, que culminaria na
multa de 50%, nos termos do inciso III, "c", do art. 702 do Decreto n° 6.759/2009,
conforme se verifica - caso seja reconhecida a responsabilidade da Integral pelo
extravio das mercadorias, a multa aplicada deve ser reduzida para 50% (cinqüenta
por cento) do valor do II devido;
- a D. Autoridade Fiscal aplicou multa de 75% (lançamento de oficio) sobre os
demais tributos;
- no entanto, apresenta-se completamente descabível a aplicação de tal
penalidade, tendo em vista que a Integral não teve possibilidade de tomar
qualquer tipo de providência antes da lavratura do Auto de Infração;
- além do mais, o lançamento só ocorreu, pois a Integral, cumprindo as
determinações do Regulamento Aduaneiro, teve a boa-fé de informar a D.
Fiscalização do ocorrido que foi ao local, efetuou a vistoria e lavrou o Auto de
Infração;
- assim, a Integral não pode ser penalizada (multada) pela sua boa-fé de informar
o ocorrido ao Fisco e, além disso, receber penalidade no mesmo percentual de
empresas que sofrem a lavratura de auto de infração após fiscalização da Receita
Federal;
- requer seja julgado improcedente o lançamento, com o cancelamento integral
do Auto de Infração em todos os seus efeitos.
A Contribuinte foi intimada pela via eletrônica em 05/01/2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de fls. 343), apresentando o Recurso Voluntário em 01/02/2018
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.270 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011041/2009-98
5
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 345) e, com os mesmos argumentos da peça de
impugnação, pediu a improcedência do auto de infração.
Após, através do Despacho de fls. 390 o processo foi encaminhado para inclusão em
lote e sorteio para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Objeto do presente litígio
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Notificação de Lançamento
lavrada em decorrência de procedimento de Vistoria Aduaneira Oficial, que concluiu pela
responsabilidade da depositária relativamente ao extravio de mercadorias.
Através do lançamento de ofício foi exigido o Imposto de Importação (II), Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), PIS, COFINS, e respectivas multas de ofício e multa de 100%
prevista no art. 106, inciso I, alínea "d" do Decreto-Lei n°37/66.
Com isso, verifica-se que a penalidade lançada no presente litígio tem possível
natureza aduaneira.

3. Do necessário sobrestamento do processo. Tema 1.293/STJ. Incidência do art.
100 do RICARF/2023.
Assim prevê art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(sem destaque no texto original)

Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.270 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011041/2009-98
6
Cumpre esclarecer que recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou
o julgamento do REsp 2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos
repetitivos para delimitar o seguinte tema:
Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes
teses no Tema Repetitivo 12931:

1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
No presente processo, o Despacho de fls. 390, que encaminhou os autos para
inclusão em lote/sorteio para julgamento, foi proferido em 06/03/2018.
Portanto, considerando a natureza aduaneira da multa aplicada no lançamento de
ofício e, ainda, diante da paralisação do processo por período superior a 3 (três) anos, conforme
demonstrado, constata-se ser possível a aplicação do §1o do art. 1o da Lei no 9.873/1999, nos
termos delimitados pela tese firmada no Tema 1.293 do Superior Tribunal de Justiça.
Outrossim, o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de
dezembro de 2023 assim dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de

1 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.270 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.011041/2009-98
7
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado. (sem destaque no
texto original)
Diante das razões acima e, por força do artigo 100 do RICARF/2023, deve ser
sobrestado o julgamento do recurso até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP
e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ).
Após, deverá o processo retornar a este Colegiado para inclusão em pauta e
julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 397
DF CARF MF
Original